Tribunal: CARF
Processo: 16645.000038/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000038/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.470 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CCEL VÍDEO COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ATIVIDADE. PRODUÇÃO DE VÍDEOS. LEGITIMIDADE.
É possível a pessoa jurídica que tenha por objetivo a produção de filmes ou
vídeos optar pela sistemática do SIMPLES, pois não se trata de atividades
privativas de profissões legalmente regulamentadas, nem de atividades
assemelhadas à produção de espetáculos e/ou eventos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar o Ato Declaratório de Exclusão da Contribuinte do SIMPLES.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão
de no 16-29.424, proferida pela 1a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 09 de fevereiro de 2011:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000038/2008-01
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

Trata o presente processo, formalizado em 22/04/2008, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO n° 483.578 (fl. 53), tendo por situação excludente o exercício de
atividade econômica vedada (evento 306 do CNPJ) relacionada ao CNAE-
Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades relacionadas à produção de filmes c fitas
de vídeos), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência
em 10/03/1999 (a interessada optou pelo regime simplificado em 01/01/1997 -
fl. 53).
2. A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 14,
inciso I, e 15, inciso II e § 3o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da
Medida Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23,
inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de
26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2 o do ADE em comento, que a exclusão do
Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, c
suas alterações posteriores.
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 12), inicialmente a interessada
apresentou, em 18/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples
(SRS - fl. 1), com a alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos
de produção de filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social,
atividades que, no seu entendimento, não encontram vedação ao Simples, nos
termos do art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, cm despacho
exarado em 17/03/2008, nos seguintes e exatos termos (fl. 14):
“EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi
detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a
principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo
Simples.”
6. Cientificada do indeferimento em 27/03/2008 (fl. 15 - verso), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em
22/04/2008 (razões às fls. 16 a 25 e anexos às fls. 26 a 34). Alega, em síntese,
que:
6.1. “A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no
regime tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco foram
entregues na sistemática simplificada, com o aceite do referido órgão; os
impostos foram pagos em conformidade com a exigência da lei, sem nunca
haver sido cobrada anteriormente qualquer diferença, o que denota a
concordância da RFB com a situação da recorrente.
6.2. O momento requer uma breve reflexão sobre a importância das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
6.3. Em 1988, a Constituição Federal, admitindo a dificuldade de sobrevivência
dessas empresas diante de uma época marcada pelo gigantismo empresarial,
trouxe, em seus artigos 170 e 179, o tratamento diferenciado às microempresas.
(transcreve os dispositivos constitucionais às fls.. 18 e 19).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

6.4. Em 1996 foi aprovada a Lei n° 9.317, estabelecendo um novo regime de
arrecadação de impostos, o Simples, incluindo as pequenas empresas como
beneficiárias da tributação simplificada e ampliando a relação dos impostos c
contribuições incluídos no benefício da arrecadação única. Também a maioria
dos Estados e alguns municípios adotaram regimes simplificados de tributação
para as ME e EPP, com o objetivo principal de diminuir a carga tributária e
incentivar a formalização das empresas.
6.5. O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
aplicável às pessoas jurídicas consideradas como microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), nos termos definidos na Lei n° 9.317/1996 e
estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da
Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma simplificada e
unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais
favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a
receita bruta.
6.6. Foi aprovada recentemente a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
instituindo um novo Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrou em vigor a partir de 01/07/2007.
6.7. Como não poderia deixar de ser a Lei Complementar, em seu artigo 17, §
1o, consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática
simplificada, o que demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da
RFB em excluir a empresa do regime tributário diferenciado.(transcreve o
dispositivo legal às fls. 21 e 22).
6.8. "Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20a Vara Federal Cível -
SP- Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu:" (transcreve trecho do
despacho exarado no referido processo à 11. 22).
6.9. Em decisões administrativas semelhantes a própria RFB tem admitido a
manutenção de tais empresas no Simples.
6.10. "Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de forma
inquestionável que a Recorrente em nenhum momento apresentou
características empresariais de outro regime tributário, que não seja o
reconhecido pelo SIMPLES, confirmado inclusive pela Ilustre Magistrada por
ocasião da concessão da Tutela Antecipada em processo semelhante conforme
demonstrado acima, bem como pelas inúmeras decisões sabias da própria
Receita Federal do Brasil (Item XVIII)."
6.11. A exação em comento não deve prosperar, em razão de ferir frontalmente
os dispositivos constitucionais, podendo ser melhor apreciada em face dos
novos argumentos apresentados.
6.12. "Trata-se de uma invasão do poder público no patrimônio do
contribuinte, porque o meio utilizado, "Ato Declaratório" interpretativo, agride
o principio constitucional da legalidade, ou melhor, "Nulhim tributum sine
praévia lege", a interpretação da lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as
atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual
Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão. Da mesma sorte, não poderia a Receita federal, ter ultrapassado os
ditames da lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

elementos característicos e essenciais da figura tributária, em conformidade
com o art. 150 da Constituição Federal e art.97 do Código Tributário
Nacional. A obrigação tributária não pode ter origem por mera vontade do
agente, mas sim, da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex lege",
decorrente do principio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório interpretativo."
6.13. "As leis tributárias também não podem ter efeitos retroativos, sendo que a
lei aplicável, é a vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, conseqüentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da
administração tem validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de
01/01/2002."
6.14. Deve-se levar em consideração a capacidade contributiva da
contribuinte, ao teor do art. 145, § Io , da Constituição Federal/1988,
demonstrado não haver excesso de receita e a atividade exercida ser
compatível com o regime simplificado.
6.15. A atitude da RFB pode se transformar cm verdadeiro confisco, que
dificultará e criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que
recolher aos cofres públicos a diferença de todos os impostos pagos desde o
ano de 2002 com os acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações
acessórias em atraso, com o pagamento de multas exorbitantes, o que
ocasionará a impossibilidade de continuar a exercer sua atividade.”
6.16. "A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu
texto a aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do Inciso I, que
exclui a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, isto
é, se havia duas condutas possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode
haver aplicação de penalidade quanto aos dispositivos ora interpretados."
DO VOTO DA DRJ
A decisão de piso julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo a Interessada excluída do SIMPLES FEDERAL, nos termos do ADE.
Como razões de decidir, em resumo (destaques do original):
15. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços de
diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista
estar textualmente listado na lei criadora do regime simplificado.
16. Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no
que se relaciona à produção de filmes, com o descrito art. 9o , inciso XIII, da
Lei n° 9.317/199, vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime
simplificado.
17. A produção de filmes materializa o conceito de espetáculo, no qual a
concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
[...]
27. Pugna a recorrente que a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em seu
artigo 17, § 1oo , consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

sistemática simplificada, o que demonstra de forma inequívoca a interpretação
errônea da RFB em excluir a empresa do regime tributário diferenciado.
28. Esclareça-se que o litígio que se discute relaciona-se à exclusão da
empresa do Simples Federal (regime tributário instituído pela Lei n°
9.317/1996), situação que se diferencia em relação a qualquer discussão
relativa ao Simples Nacional, regime tributário instituído pela Lei
Complementar n° 123/2006.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ, a Interessada apresentou seu recurso voluntário,
protocolizado tempestivamente, no qual reitera seus argumentos considerados na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Entendo assistir razão a Recorrente, ao discordar do acórdão recorrido e quando
reitera que “sempre realizou atividade compatível com o regime tributário...”.
Assim como se manifestou a Recorrente, também não vejo como se pode igualar
produção de vídeo como produção de espetáculo, esta, sim, atividade explicitamente vedada e
citada na Lei no 9.317/1996.
Poderia até me alongar em desfiar articulações acerca das diferenças entre as
atividades em questão, mas tal situação, como a aventada nos autos, já foi bem analisada e objeto
de julgamento por parte deste Colegiado.
Eis alguns julgados desta Corte Administrativa Federal:
CARF - CSRF
Processo no 13819.003573/200373
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101003.563 – 1a Turma
Sessão de 5 de abril de 2018
Matéria SIMPLES – ATIVIDADE VEDADA
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado EDIARTE COMUNICAÇÕES LTDA ME
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Anocalendário: 2002
SIMPLES. PRODUÇÃO DE FILMES. POSSIBILIDADE.
É possível a pessoa jurídica que tenha por objetivo a produção de filmes ou
vídeos optar pela sistemática do SIMPLES, pois não sé trata de atividades
privativas de profissões legalmente regulamentadas, nem de atividades
assemelhadas à produção de espetáculos e/ou eventos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo Presidente
(assinado digitalmente)
Gerson Macedo Guerra Relator
[...]
Voto
Conselheiro Gerson Macedo Guerra, Relator
Sobre a admissibilidade do Recurso, entendo não haver reparos a serem feitos
no despacho de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Sobre o mérito da questão, entendo, também, que não merece reparo decisão
recorrida.
A exclusão tomou por base apenas o que consta do contrato social da
contribuinte, sem qualquer precaução quanto à busca da verdade material, ou
seja, da constatação da natureza dos serviços que efetivamente são prestados.
No julgamento da Turma a quo ficou firmado entendimento de que a produção
de filmes não se assemelha à produção de eventos e que não há qualquer prova
nos autos do exercício de qualquer atividade vedada.
Penso que não merece reforma tal decisão.
Sobre o tema, tomo de empréstimo as razões expostas no acórdão 9101003.390,
de relatoria do Conselheiro Flávio Franco Correa, que abaixo tomo a
liberdade de transcrever:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

“A atividade de produção de espetáculos implica organização complexa, no
âmbito da qual é necessária a atuação de outros profissionais voltados à
execução de diversas tarefas que contribuem para a realização do fim
almejado, que é o espetáculo. Para tal resultado, a produção frequentemente
compreende o aluguel de espaços físicos e equipamentos, ou mesmo a
aquisição de apetrechos e instrumentos.
Segundo Classificação Brasileira de Ocupações, aprovada pela Portaria MTE
no 397, de 9 de outubro de 2002, os produtores artísticos e culturais “
implementam projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro,
dança, ópera, exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão,
rádio e produção musical) e multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam
a pré-produção e a finalização dos projetos, gerindo os recursos financeiros
disponíveis.”
Diante das provas produzidas nos autos, é impossível sustentar a realização da
atividade de diretor ou produtor de espetáculos, pois não há a menor evidência
da contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, como também
não se comprova que ficou a cargo da recorrida a supervisão de pré-produção,
de produção, de criação, de ensaio, de realização, de montagem, de
apresentação e de pós-produção do evento.
Além disso, ao editar o Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
485.672/2003, a autoridade fiscal não proclamou que a atividade exercida pela
recorrida se assemelhava à de produtor de espetáculos. Nesse ato,
simplesmente averbou-se a exclusão em razão da exploração da atividade de
produção de filmes e fitas de vídeo, sem qualquer referência a outra atividade
que lhe assemelhasse. Aliás, cabe sublinhar que o Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO no 485.672/2003 bem distingue a atividade realizada pela recorrida
(produção de filmes e fitas de vídeo), ressaltando a exceção dos estúdios
cinematográficos, isto é, estava claro para a autoridade fiscal que a recorrida
não se assumia como produtora de filmes cinematográficos. Portanto, a
autoridade fiscal, em momento algum, imputou à recorrida a prática de
produção cinematográfica. Ora, só se pode conceber um paralelismo com a
atividade de produtor de espetáculos caso existente a prévia imputação de
produtor cinematográfico, o que não ocorreu. Mas, se tal imputação houvesse,
ainda assim não há prova nos autos da efetiva produção cinematográfica, o
que, de outro modo, impede que se cogite de eventual semelhança com a
produção de espetáculos.
Ademais, é preciso fixar a atenção no verbo “prestar”, ao qual se associa o
objeto "serviços profissionais", ambos inscritos no tipo legal do inciso XIII do
artigo 9o da Lei no 9.317/1996, os quais deslocam o ônus da prova para a
Fiscalização. Ou seja, só a efetiva prestação de serviços vedados dá causa à
exclusão do Simples com base no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996.
Nesses termos, deve-se insistir no fato de que a autoridade julgadora de
primeira instância não produziu prova da efetiva realização da atividade de
produtor de espetáculos.
Por sua vez, a autoridade fiscal limitou-se à mera descrição das atividades
relacionadas na Declaração de Firma Individual, à fl.05, dentre as quais a
produção de filmes e fitas de vídeo, sem traçar qualquer comentário sobre a
realização da atividade de produtor de espetáculos. Assim, à luz dos
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

argumentos ora colacionados, conheço do Recurso Especial para, no mérito,
negar-lhe provimento.”
Nesse contexto, voto por negar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional.

CARF – 1a SEÇÃO – 2a CÂMARA – 1a TURMA ORDINÁRIA
Processo no 10768.101220/200392
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1201000.930 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 03 de dezembro de 2013
Matéria SIMPLES
Recorrente ARCA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2002
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
PRODUÇÃO,
DUPLICAÇÃO
OU
COMERCIALIZAÇÃO DE VÍDEO ATIVIDADE NÃO VEDADA PELO
ARTIGO 9o, INCISO XIII, DA LEI 9.317/1996.
A atividade de produção, duplicação ou comercialização de vídeo não se
confunde com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão
pela qual a exclusão do SIMPLES não deve ser mantida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ Presidente.
JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR Relator.
[...]
Voto
[...]
No caso em tela, a Recorrente foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório
Executivo Derat/RJO n° 446557, de 07 de Agosto de 2003 (fls. 14) sob o
fundamento de que exercia atividade vedada pela Lei 9.317/96, identificada no
CNAE/ Fiscal sob no 92118/02 Atividades de produção de filmes e fitas de
vídeo, exceto estúdios cinematográficos.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

A vedação a esta atividade estaria prevista no artigo 9o, inciso XIII, da referida
Lei 9.317/96, que disciplinava as regras atinentes ao Simples Federal antes da
vigência da Lei Complementar 123/2006, in verbis:
“Art. 9°. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida; (Vide Lei 10.034, de 24.10.2000)”
A despeito de tal previsão legal, há que se considerar que as atividades que
representavam óbice para inclusão ou manutenção no programa Simples
referem-se ao trabalho de ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos.
Nesse sentido, pelo que se depreende dos autos, a atividade de produção,
duplicação e comercialização de vídeos exercida pela Recorrente não enseja
sua exclusão do Simples, porquanto não se confunde com as vedações previstas
em lei, senão vejamos:
A produção de vídeos pode se dar tanto em diversas situações cotidianas como
em grandes produções cinematográficas, sendo que tal atividade exige
qualificação profissional, como qualquer outra atividade a ser exercida, mas
independe de habilitação profissional legalmente exigida e tampouco se
assemelha às atividades que podem ser executadas por ator, empresário,
diretor ou produtor de espetáculos.
Assim, importa observar e aplicar ao caso em tela o princípio da legalidade
tributária, ou seja, apenas as atividades expressamente contidas no artigo 9o,
inciso XII da Lei 9.317/96 é que impediam a inclusão ou manutenção das
pessoas jurídicas na sistemática do Simples, não podendo a autoridade
administrativa ampliar a sua interpretação a fim de incluir outras atividades,
sob pena de afrontar os artigos 110 a 112 do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, em não havendo coincidência entre a atividade exercida pela
Recorrente e as que representam vedações legais expressas, e nem regra
específica que proíba a opção da Recorrente pela sistemática do Simples, não
se pode ampliar o rol do inciso XII do artigo 9o da Lei 9.317/96, por
interpretação extensiva, a fim de impor restrições que não encontram
supedâneo legal, haja vista que isso configuraria verdadeira afronta ao
princípio da legalidade.
E, em que pese o fato do contrato social da Recorrente prever, até a Terceira
Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Firma, dentre os
objetivos sociais, a produção de espetáculos teatrais (fls. 23/24; 31; 38 e 44),
conforme se depreende da leitura do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO
n°446.557 de fls. 14, este não foi o motivo que ensejou a sua exclusão do
Simples, donde se conclui que não poderia a Recorrente ter sido excluída do
referido regime de tributação.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
CARF – 1a SEÇÃO – 1a CÂMARA – 1a TURMA ORDINÁRIA
Processo no 16151.000063/200676
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1101000.955 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de setembro de 2013
Matéria Simples Federal Exclusão
Recorrente A. B. C. SARTORIO ME
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Anocalendário: 2001
PRODUÇÃO DE FILMES E FITAS DE VÍDEO. OPÇÃO PELO SIMPLES
FEDERAL. ADMISSIBILIDADE. A declaração de exercício de atividades de
produção e comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de edição gráfica,
organização de arquivo e datilografia, associada à prestação de serviços de
editoração e computação gráfica; digitação e serviços gráficos com parque
gráfico de terceiros, não autoriza a exclusão da contribuinte do Simples
Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO Presidente.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA Relatora
[...]
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A exclusão da contribuinte do SIMPLES Federal foi motivada por sua atividade
econômica, assim descrita no Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no
481.755, de 07 de agosto de 2003: 92118/02 Atividades de produção de filmes e
fitas de vídeo, exceto estúdios cinematográficos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

A vedação a esta atividade estaria contida no art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/96, que assim dispõe:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
[...]
Na “Declaração de Firma Individual” da interessada, datada de 02/01/2001,
consta que seu objeto/atividade econômica seria: produção e comércio de fitas
de vídeo, prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e
datilografia (fl. 06). À fl.40 consta “Requerimento de Empresário” firmado
pela interessada em 16/10/2003, declarando como seu objeto/atividade
econômica: prestação de serviços de editoração e computação gráfica;
digitação e serviços gráficos com parque gráfico de terceiros.
A autoridade julgadora de 1a instância destaca que a “Declaração de Firma
Individual” da interessada também informa os códigos de atividade 2219-5-00
(Edição e impressão de outros produtos gráficos) e 7499-3-99 (Outros serviços
prestados principalmente às empresas). E, frente à alegação da interessada de
que desenvolve a atividade de produção de filmes e fitas de vídeo, assevera que
a Lei no 9.317/96 veda a opção de pessoa jurídica que preste serviços
profissionais de diretor ou produtor de espetáculos, ou assemelhados.
Argumentou que a vedação a estas atividades especificadas no art. 9o, inciso
XIII da Lei no 9.317/96 não depende de habilitação legalmente exigida, e
consignou que:
“19. A produção de filmes e fitas de vídeo materializa o conceito de espetáculo,
no qual a concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
20. Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário Michaeles
acerca do vocábulo "espetáculo":
"espetáculo s. m. I. Tudo o que atrai a vista ou prende a atenção. 2. Vista
grandiosa ou notável. 3. Qualquer representação pública que impressiona ou é
destinada a impressionar. 4. Representação teatral, cinematográfica, circense
etc. 5. Exibição de trabalhos artísticos. 6. Objeto de escândalo ou
desdém."(g.a)
“Corroborando este entendimento, transcreve-se a descrição das atividades
dos Diretores de Espetáculos e Afins e dos Produtores de Espetáculos,
constantes da Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

"Diretores de Espetáculos e Afins
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando,
coordenando, supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e
financeiros referentes a realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de
dança, ópera e musicais, programas de televisão e rádio, vídeos, multimídia e
peças publicitárias.
Produtores de Espetáculos
Planejam, coordenam e geram recursos humanos, materiais, técnicos e
financeiros para assegurar a realização de espetáculos cênicos (teatro, dança,
ópera e outros) e audiovisuais (cinema, vídeo, televisão e rádio)."
E, reportando-se ao acórdão no 30132.532 que veda a opção por pessoa
jurídica que se dedica à atividade de produção cinematográfica ou
videofonográfica, acrescentou que a contribuinte poderia ter provado por meio
de um conjunto de Notas Fiscais que abarcasse um período completo de
faturamento (na seqüência correta), Contratos de prestação de serviços
eventualmente firmados, etc.. Em reforço, destacou que a “Declaração de
Firma Individual” é meio de prova vigoroso para efeito de mais precisa
aproximação sobre a real atividade desempenhada pela interessada, mas que
os elementos dos autos eventualmente poderiam habilitar sua permanência no
SIMPLES. Contudo, sua alegação de que inexistiria outro código de atividade
para seu enquadramento não prosperaria, posto que o CNAE 2680-9-00
(Fabricação de fitas de vídeo virgens) poderia atende-la caso desenvolvesse a
atividade que alega.
A autoridade julgadora de 1a instância anotou não ter localizado a Solução de
Consulta 6a RF no 757/97 e, quanto à Solução de Consulta 6a RF no 04/2001,
disse que foi admitida a opção pelo Simples por produtora de vídeos que
informou produzir vídeos para agências de publicidade e que os serviços
prestados por ele incluem filmagem, edição de imagens, cópia ou duplicação de
fitas, computação gráfica e confecção de versões em língua estrangeira,
registrando, ainda, que a agência contratante determina a finalidade do vídeo e
fornece o roteiro, sendo que a execução das trilhas sonoras e das locuções é
terceirizada. Logo, tratar-se-ia de simples serviço de filmagem, atividade
permitida pelo Simples.
Delineado este contexto, cumpre observar que o tema foi objeto de recentes
debates em outra Câmara desta 1a Seção, bem como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Apreciando caso significativamente semelhante ao presente, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, por meio do Acórdão no 1201-000.634 deu
provimento, por maioria de votos, ao recurso voluntário da contribuinte.
Restou vencido o Relator, Conselheiro Rafael Correia Fuso, que assim se
manifestou:
“Observo que a mera retórica da contribuinte não afasta o ato de exclusão da
empresa do Simples, sendo que as declarações por ela feitas ao fisco federal,
seja na Ficha cadastral seja na declaração de firma individual aponta para a
atividade de produção de fitas de vídeo e comércio de fitas de vídeo, sob o
CNAE n° 92118/02.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

Deveria a contribuinte ter trazido aos autos cópia de Notas Fiscais registrando
suas atividades, declarações ou contratos firmados com clientes, de forma a
justificar o erro informado em seu petitório.
Não vir aos autos e alegar, deve provar, sob pena de ter contra si decisões
como a que está sendo editada.
Nestes termos, entendo que diante da falta de elemento probatório que afaste a
exclusão da contribuinte do Simples, bem como em atendimento ao disposto nos
artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II e § 3°, da Lei n° 9.317, de
05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.15834, de 27/07/2001; artigos
20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002, que trata da vedação à opção do
Simples, a exclusão da empresa do simples deve ser mantida, até mesmo porque
a qualificação profissional para o exercício da atividade de produção exige em
termos técnicos qualificação profissional na prestação de serviços, o que é
vedado no simples.
É fato que a produção ora enfrentada não é a mesma de produção de
espetáculos, contudo a também é fato que o trabalho de produção de vídeos
também não é uma atividade qualquer e exige qualificação profissional.
Nesse sentido, entendo pela manutenção da exigência com base na parte final
do artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96.”
Prevaleceu o entendimento favorável à manutenção da interessada no
SIMPLES Federal, com fundamento nas razões assim expostas pelo
Conselheiro João Carlos de Lima Júnior:
“A Lei no 9.317/96, atualmente revogada pela Lei Complementar no 123, de
14.12.2006, estabelecia as regras determinantes ao enquadramento no Simples
até a entrada em vigor desta última.
No que pertine ao litígio em exame, fundado na possibilidade ou não de
enquadramento da pessoa jurídica na sistemática do Simples, nos interessa o
artigo 9o da Lei no 9.317/96, o qual dispõe expressamente sobre as atividades
vedadas ao enquadramento no SIMPLES, conforme a seguir:
Art. 9°Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida; (Vide Lei 10.034, de 24.10.2000)
[...]
Note-se que a restrição à inclusão no Simples se restringia as atividades de
ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

Todavia, no caso em tela, ao analisarmos o objetivo social da Recorrente e as
declarações prestadas, não se vislumbra que ela exercia nenhuma das
atividades vedadas pelo artigo 9o da Lei no 9.317/96, quais sejam, de ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos.
Pelo que se depreende dos autos a Recorrente exercia a atividade de produção
de fitas de vídeo e comércio de fitas de vídeo, atividades que não se confundem
com as atividades vedadas pela lei.
É de conhecimento comum que a atividade relacionada à produção de
espetáculos não guarda qualquer semelhança ou relação com a atividade de
produção de vídeos, senão vejamos.
É possível verificar a produção de vídeos em diversas situações cotidianas
como casamentos e formaturas, bem como em grandes produções
cinematográficas, sendo que a atividade de produção de vídeos exige
qualificação profissional, como qualquer outra atividade profissional,
entretanto, não depende de habilitação profissional legalmente exigida.
Nesse sentido é que se deve interpretar o princípio da legalidade tributária, ou
seja, apenas as atividades expressamente contidas no artigo 9o da Lei 9.613/96
é que estavam vedadas de serem incluídas na sistemática do simples, não
podendo a autoridade administrativa ampliar a sua interpretação a fim de
incluir outras atividades, nos termos do que dispõe os artigos 110 a 112 do
CTN.
Ou seja, em não havendo regra específica que proíba a opção da Recorrente
pela sistemática do Simples, e havendo regra geral que a permita, qual seja, a
Lei no 9.613/96, não cabe ao julgador administrativo interpretar de outra forma
a situação apresentada nos autos.
Assim, a vedação da Recorrente em adotar a sistemática do Simples Nacional
não existe, não podendo a Recorrente ser excluída do referido regime de
tributação, por interpretação extensiva do intérprete legal, em total afronta ao
princípio da legalidade tributária.”
Esta segunda interpretação apresenta-se mais adequada à solução do presente
processo. Para equiparar serviços profissionais de ator, empresário, diretor ou
produtor de espetáculos à declarada atividade de produção de filmes e fitas de
vídeo, em um contexto no qual estão expressamente excluídos os estúdios
cinematográficos, necessário seria que a acusação estivesse suportada por
evidências que afastassem a possibilidade de aqui se tratar, apenas, da
produção de filmes e fitas de vídeo em situações cotidianas como as acima
mencionadas, significativamente mais próximas da prática de uma firma
individual, como a presente, do que a produção de espetáculos mencionada na
decisão recorrida.
Relevante, ainda, ter em conta o objeto/atividade declarado pela interessada:
“produção e comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de edição
gráfica, organização de arquivo e datilografia, associado à prestação de
serviços de editoração e computação gráfica; digitação e serviços gráficos com
parque gráfico de terceiros.” Daí, inclusive, a distinção entre o presente caso e
outro recentemente apreciado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

De fato, no acórdão no 9101-001.013, muito embora vencida, a Conselheira
Viviane Vidal Wagner, acompanhada pelos Conselheiros Francisco de Sales
Ribeiro de Queiroz, Claudemir Malaquias e Alberto Pinto Souza Júnior,
rejeitou a pretensão da contribuinte de permanecer no Simples Federal
ostentando em seu objeto social a atividade de produção, comercialização e
distribuição de fitas e filmes cinematográficos de qualquer natureza para
cinema e televisão, vídeo tapes, incluindo a direção, montagens, criações em
geral e outras atividades correlatas, podendo ainda atuar na área de locações
de objetos e similares, excluídas as operações de leasing. Em tais condições,
está evidente que a produção de fitas e filmes, porque em padrão
cinematográfico e destinada a cinema e televisão, e incluindo as atividades de
direção e criação em geral, pode ser equiparada à produção de espetáculos, e
não encontrar guarida no âmbito do SIMPLES Federal.
Nestes autos, porém, embora cadastrando sua atividade principal sob o CNAE
no 92118/02 (Atividades de produção de filmes e fitas de vídeo, exceto estúdios
cinematográficos), a interessada declarou como objeto/atividade a produção e
comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de edição gráfica,
organização de arquivo e datilografia, associado à prestação de serviços de
editoração e computação gráfica; digitação e serviços gráficos com parque
gráfico de terceiros, os quais não permitem afirmar que ela exerça serviços
profissionais, ou assemelhados aos de empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, indicados no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96.
Cabe, por fim, atentar que a ementa da Solução de Consulta DISIT No 79/2006
dá outra perspectiva para o presente caso:
“Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ementa: Simples. Produção de vídeos e de áudios. Compatibilidade com o
sistema.
A opção pelo Simples é compatível com a produção de vídeos e de áudios,
desde que eles não se caracterizem como material de publicidade.
Dispositivos Legais: Lei no 9.317/1996, art. 9o, XII, ‘d’, e XIII.”
Ou seja, nesta análise a vedação à atividade codificada sob no código 92118/02
na CNAE-fiscal é classificada na referência a serviços profissionais de
publicitário ou assemelhados contida no inciso XIII do art. 9o, tendo em conta
também a vedação expressa contida no inciso XII no art. 9o, cuja alínea “d” se
reporta às operações relativas a propaganda e publicidade, excluídos os
veículos de comunicação.
Sob esta ótica, a produção de vídeos e áudios poderia ser admitida no Simples
Federal desde se restringisse à mera execução de serviços de produção de
áudios, vídeos, gravações ou fotografias, não abrangendo as atividades de
criação e dedesenvolvimento de publicidade, propagandas ou reclames.
E, não bastasse o objeto/atividade da interessada nada evidenciar no sentido
das operações vedadas consoante esta segunda perspectiva (recorde-se a
“declaração de produção e comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de
edição gráfica, organização de arquivo e datilografia, associado à prestação
de serviços de editoração e computação gráfica; digitação e serviços gráficos
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000038/2008-01

com parque gráfico de terceiros”), a possibilidade de o mesmo CNAE-fiscal
sujeitar-se a hipóteses totalmente distintas de serviços profissionais arrolados
no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96 já demonstra que a acusação fiscal
deve objetivar não só o enquadramento legal, como também a hipótese nele
cogitada como impeditiva da opção pelo Simples Federal.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora
Os casos relatados são por demais semelhantes à situação dos autos, razão pela
qual inclino-me a acatar suas bens fundamentadas conclusões e as estendo ao presente processo.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para cancelar o Ato Declaratório de Exclusão
da Contribuinte do Simples.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital